Tribunal: TJES
Processo: 5022028-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022028-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA MIA COMERCIO DIGITAL LTDA
RECORRIDO: ELISA CRISTINA MORAIS ROSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5022028-63.2024.8.08.0024

Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

V. MILANO CENTRO COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP

RECORRIDO
: ELISA CRISTINA MORAIS ROSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA. ESTORNO DO VALOR PAGO DEVIDAMENTE REALIZADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS PARA O DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a Autora alega que adquiriu 2 (duas) sandálias através de compra
on line
no site da Requerida, mas que, no entanto, foi promovido o cancelamento unilateral da compra sem comunicação prévia e somente após provocação da consumidora ao buscar entender o atraso na entrega do produto. Pugna nestes termos por indenização da Ré ao pagamento por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral.
Inconformada, a Ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela Requerida consiste em avaliar se há direito à indenização por danos morais em decorrência do cancelamento da compra com efetivo estorno dos valores pagos pela Autora.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem merece reforma, visto que, a despeito do cancelamento unilateral da compra, a Recorrente restituiu a quantia despendida pela consumidora, demonstrando, portanto, que não houve resistência em resolver a questão em âmbito administrativo, não possuindo tal fato o condão, por si só, de provocar abalo extraordinário aos direitos de personalidade da Recorrida.

5. Na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, de modo que, apesar de incômodo o cancelamento da avença quanto ao produto perquirido pela consumidora, não restou comprovada qualquer situação de anormalidade a impactar o direito de personalidade da autora.

6. Destaca-se ademais o fato de que o produto em questão não é de uso essencial do cotidiano, de modo que, no caso dos autos, entendo que os fatos narrados à exordial (mero cancelamento de compra de produtos, cujo estorno do montante pago já foi realizado em favor da consumidora, com a justificativa do ocorrido) consubstanciam meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu
, capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial do Recorrente, de modo que merece reforma a r. sentença.

7. Por fim, vale registar que o desvio produtivo do consumidor pode ensejar indenização quando demonstrado que a conduta da ré impôs transtornos excessivos e evitáveis ao autor. No caso concreto, não há elementos que indiquem demora injustificada ou recusa reiterada para solução do problema. Dessa forma, não se vislumbra dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte Ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)